Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção. No caso, as lesões identificadas no exame pericial são condizentes com a dinâmica dos fatos relatada pela ofendida, ao passo que a versão da Defesa, de que o acusado apenas tentou impedir a vítima de sair da residência, é inverossímil e isolada nos autos, podendo-se inferir a intencionalidade de agredir a ofendida.
2. A condenação por danos morais, de acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser estabelecida de forma razoável e proporcional. Caso o valor fixado na sentença se mostre excessivo, cabe à instância revisora reduzir o montante, como na hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.